Tribunal: STF
Processo: Rcl 53628
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Samarco Mineração S.A. - em recuperação judicial, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos do Processo nº 0011474-82.2019.5.03.0069, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em reclamação trabalhista ajuizada pelo beneficiário desta presente ação, na qual se objetiva



     “a declaração de nulidade da anotação do cartão de ponto por exceção, horas extras a partir da 6ª (sexta) hora diária por suposta ilegalidade da jornada do turno ininterrupto, horas extras por participações em reuniões/treinamentos e realização de exames periódicos, horas extras por minutos anteriores e posteriores à jornada de trabalho, dentre outros”.



    Tendo sido a reclamação trabalhista sobrestada pelo TRT3 em razão do Tema 1046 de RG, a 6ª Turma daquele Regional resolveu levantar o sobrestamento e julgar o recurso ordinário pendente



     “viola[ndo] frontalmente a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes que, nos autos da ARE 1.121.633/GO, determinou a imediata suspensão de todos os processos trabalhistas e decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    Defende que,



    “[c]onforme comprovam os documentos em anexo, é de se notar que a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e o SINDICATO METABASE MARIANA MG celebraram ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, com vigência de 2010/2012, 2012/2014, 2014/2016 e 2016/2018, tratando exatamente dos temas, objeto de indevida condenação”.



    Dessa forma, alega a reclamante que



    “[...] por ocasião da celebração do ACORDO COLETIVO, as partes TRANSACIONARAM DE FORMA VOLUNTÁRIA O ESTABELECIMENTO DO TURNO ININTERRUPTO, ANOTAÇÃO DO PONTO POR EXCEÇÃO, BEM COMO A COMPENSAÇÃO DA JORNADA COM A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES/EXAMES/TREINAMENTO, MINUTOS DE TOLERÂNCIA ANTES E AO FINAL DA JORNADA. 



    12. Logo, em virtude de tais fatos, NÃO poderia a Egrégia 06ª Turma do TRT 3, com a devida vênia, negar/retirar vigência aos termos acordados em norma coletiva, principalmente, porque há decisão expressa para sobrestamento de processos que discutem a validade de normas coletivas, consubstanciados no Tema 1046.”.



    Argumenta que 



    “[n]a hipótese dos autos é claro e inequívoco que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, através da decisão proferida pela Turma nos autos do processo mencionado, considerou inválida cláusula firmada em Acordo Coletivo, de modo a concluir que houve violação à determinação da mais alta corte de sobrestamento do feito. 



    (...)



    16. Além disso, em razão dos acordos coletivos pactuados, não poderia o acórdão em debate, data venia, desconsiderar as normas pactuadas, pois os instrumentos foram devidamente celebrados com o sindicato que representa a categoria e estão em consonância com os preceitos constitucionais contidos no art. 7º, incisos XIII, XIV e XXVI da CF/88, que asseguram a eficácia das convenções e acordos coletivos de trabalho legitimamente celebrados pelas entidades sindicais representativas das categorias profissional e econômica, os quais deverão ser prevalecidos e observados, por se tratar do fruto da negociação coletiva em que as partes fazem concessões mútuas, sempre visando o interesse específico de determinada categoria.”.



    Requer



    “a anulação do acórdão proferido no processo n. 0012306-86.2017.5.03.0069, e a SUSPENSÃO dos referidos autos até que haja decisão final do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 – Tema 1046.”.



    Em decisão publicada em 3/6/22, deferi a liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0012306-86.2017.5.03.0069” (e-doc. 59).



    Notificada, a autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas, sob a alegação de que não teria sido encaminhada, junto à solicitação, a exordial da presente ação.



    Devidamente citado, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana, Santa Bárbara, Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo, Rio Piracicaba, Caeté, João Monlevade, Catas Altas e Bela Vista de Minas - Sindicato Metabase Mariana não apresentou contestação (e-docs. 66 e 67).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda superveniente do objeto da presente reclamatória ou pela sua improcedência, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. DISCUSSÃO DE FUNDO CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação. 2. Em 2.6.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concluiu o julgamento do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), fixando a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 3. In casu, a discussão gira em torno da validade de cláusula de instrumento normativo a suprimir direito que esteja assegurado na Constituição Federal. Portanto, incabível o manejo de reclamação, pois ausente a aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. — Parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto no que se se refere à alegada violação da determinação de suspensão nacional proferida no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), e, eventualmente, no mérito, pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.” (e-doc. 70).



    É o relatório. Decido.



    No representativo da controvérsia do Tema 1.046 da RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF, superando entendimentos firmados anteriormente no sentido da infraconstitucionalidade do debate (Temas 357 e 762 da RG), consignou, in verbis, a existência de repercussão geral da matéria nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Na espécie, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao dar andamento ao feito de origem. 



    No caso em tela, a autoridade reclamada resolveu levantar o sobrestamento dos autos de referência e julgar os recursos ordinários das partes, constando do voto os seguintes fundamentos da questão de ordem suscitada:



    “Não se olvida que, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o E. STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’ (Tema 1046), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC. 



    In casu, o apelo obreiro questiona a validade de cláusula coletiva que elastece a jornada de trabalho, pretendendo o reconhecimento do labor em turnos ininterruptos de revezamento. A matéria relativa a turnos ininterruptos de revezamento encontra-se prevista na Carta Magna de 1988, no artigo 7º, inciso XIV e, assim, não se enquadra no Tema 1046 do E. STF. Nesse sentido o precedente desta d. Sexta Turma: PJe: 0010772-44.2021.5.03.0077 (RO); Disponibilização: 14 /12/2021; Relator: Jorge Berg de Mendonça. 



    Com relação a outras matérias, como minutos residuais, validade dos registros do ponto por exceção etc, é possível observar que não houve declaração de nulidade de cláusula coletiva, mas tão somente condenação baseada no descumprimento dos instrumentos normativos.” (e-doc.55, p. 4).



    Ante a relevância da matéria controvertida e entendendo existir plausibilidade na tese alegada pelo reclamante, deferi a liminar para suspender a tramitação do processo de referência.



    No entanto, em análise detida dos autos, inclusive do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, tenho ser o caso de se negar seguimento à ação, cassando a liminar antes deferida.



    Isso porque, registre-se que, em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No que pertine aos turnos ininterruptos de revezamento, a controvérsia que exsurge dos autos em referência na presente reclamação diz respeito à flexibilização de direito expressamente previsto na Constituição acerca do turno ininterrupto de revezamento (“jornada de seis horas”), presente o debate constitucional acerca da interpretação dada ao art. 7º, XIV2, da CF/88 pelo TRT da 3ª Região, à luz do art. 7º, XIII3, da CF/88. 



    Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto em lei trabalhista pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo (Tema 1.046 RG), mas se a flexibilização expressamente permitida na parte final do inciso XIV do art. 7º da CF/88 está limitada pela duração de oito horas diárias consignada para a jornada de trabalho normal no inciso XIII do art. 7º da CF/88.



    Com efeito, entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória (horas extras x turnos ininterruptos) não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.



    No tocante às demais discussões trazidas pela inicial, quais sejam: anotação do cartão de ponto (ponto de exceção); participações em reuniões, workshops, treinamentos e exames; minutos residuais e à disposição; melhor sorte não socorre ao reclamante.



    Extrai-se do acórdão reclamado:



    “HORAS EXTRAS. EXAMES PERIÓDICOS. 



    Assevera a reclamada que o Acordo Coletivo veda o pagamento do tempo despendido nos exames periódicos como horas extras. Que a escala de turnos tem um excesso de 8 (oito) horas mensais para compensação e que somente o excesso deveria ser quitado como extra. 



    A razão não lhe acompanha. 



    A cláusula coletiva invocada pela recorrente, a exemplo da cláusula terceira do ACT 2014/2016 (fls. 271/272), preceitua que:



    (...)



    Da leitura do dispositivo é possível concluir que não há previsão quanto às horas destinadas à realização dos exames periódicos dos empregados, não havendo que se falar em interpretação extensiva. 



    Logo, descabidas as afirmativas no sentido de que deve ser privilegiada a negociação coletiva. 



    Também não procede o pedido eventual para que sejam somente sejam consideradas extras as horas destinadas aos exames periódicos quanto superarem as 36 horas semanais, à míngua de previsão normativa nesse sentido. 



    Provimento negado. 



    HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO.



    Quanto ao tempo à disposição, afirma a ré que o ponto é registrado automaticamente, conforme os acordos de turnos de trabalho (ponto por exceção). Que a ausência de marcação de exceções implica em presunção de cumprimento integral da jornada de trabalho. Argumenta que a norma coletiva previu os limites de tolerância de 10 minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho. Que o eventual tempo de espera pelo transporte fornecido pela Reclamada não configuraria tempo à disposição pois, neste período, o trabalhador não recebia qualquer ordem de seu empregador, tampouco realizava qualquer prestação de serviço. 



    Pois bem. 



    A r. sentença deferiu 25 minutos extras diários pelo tempo à disposição, quando do trabalho em turnos em Mariana, senão veja:



    (...)



    Como se observa, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, não se trata de tempo de espera de condução, mas sim de minutos destinados à preparação para a entrada e saída do trabalho, deslocamento interno e troca de turno. 



    Tratando-se de minutos residuais não registrados, não há se analisar a jornada lançada nos cartões de ponto. 



    Também não há ofensa à norma coletiva, já que o tempo à disposição superou o limite de dez minutos, sendo indevido o pleito de desconto de tal período. 



    Por fim, já foi limitada a condenação ao trabalho em turnos ininterruptos de revezamento em Mariana/MG. 



    Nego provimento.



    (...)



    JORNADA DE TRABALHO - INVALIDADE DOS CARTÕES DE PONTO - PONTO POR EXCEÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA NORMA COLETIVA 



    Alega o autor a impossibilidade de registro de ponto por exceção ao fundamento que o art. 74, § 2º, da CLT é claro no sentido da necessidade do registro da jornada de forma real, não se admitindo registros uniformes e britânicos. Pugna pela aplicação da pena de confissão pela não juntada de controles de jornada válidos. 



    À análise. 



    Os acordos coletivos de trabalho, a exemplo do ACT 2012/2014, assim estabelecem sobre o registro da frequência:



    (...)



    No caso concreto, verifica-se que houve detalhada análise das jornadas praticadas pelos substituídos em conformidade com as provas produzidas nos autos, tanto que deferidos, em turnos ininterruptos de revezamento, minutos extras, horas intervalares, horas referentes ao tempo gasto nos exames periódicos etc. Ressalte-se que todas essas horas não foram anotadas nos cartões de ponto dos substituídos. 



    Diante disso, conclui-se que houve descumprimento da cláusula coletiva que torna obrigatório o registro das exceções à jornada normal de trabalho. 



    A consequência é a invalidade dos registros de frequência, o que acarreta a presunção de veracidade da jornada alegada na inicial, que pode ser afastada por prova em contrário, o que foi considerado na análise de todas as horas extras pleiteadas. 



    Dou provimento para declarar a invalidade do ponto por exceção.



    (...).”.



    Destarte, não há discussão sobre a validade do acordo coletivo, mas sim constatação, de acordo com as provas e documentos juntados aos autos, de descumprimento das normas pactuadas, não havendo, assim, falar em violação a ordem de suspensão nacional dos processos determinada durante o trâmite do Tema nº 1046 de repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente